Tribunal: TJDFT
Processo: 0742810-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742810-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PREMIER LAGO NORTE RECORRIDAS: PREMIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, BASE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARCIALIDADE DO PERITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. COLAPSO DO PISO DA GARAGEM. VÍCIO CONSTRUTIVO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). 2. Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza a manifestação das partes sobre o laudo pericial, admite impugnações e quesitos complementares, e conclui que os esclarecimentos prestados pelo perito são suficientes para a formação do convencimento. 3. O perito respondeu de forma técnica e fundamentada aos quesitos formulados pelas partes, não sendo constatada parcialidade pelo simples fato de suas conclusões serem opostas aos interesses do apelante. 4. A prova pericial afastou a existência de vício construtivo como causa do colapso do piso da garagem e atribuiu o evento à ausência de manutenção predial. 5. A alegação de que materiais inadequados foram encontrados na área colapsada não é suficiente para infirmar a conclusão pericial, que aponta a presença pontual desses materiais e a impossibilidade de comprovar sua utilização no aterro. 6. A vida útil inferior à estimada para o piso não configura, por si só, vício construtivo, especialmente diante da ausência de manutenção preventiva. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o e 7o, ambos do Código do Processo Civil, sustentando que o indeferimento de complementação de prova afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que, no caso concreto, a dilação probatória se afigura medida de interesse de ambas as partes, pois agrega aos autos elementos substanciais e relevantes para elucidação da lide; b) artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que foram encontrados materiais impróprios na construção, que culminaram na erosão observada, sendo necessário o reparo do vício construtivo pelo fornecedor, cuja avaliação deve ser baseada no prazo de vida útil do item. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o e 7o, ambos do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 18 do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025